Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705667-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE AGRAVADO: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO BADDINI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉIA DE PAULA e ANDREA TONIDANDEL ANDRADE em face do acórdão de ID 35416530 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelas embargantes, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INCLUSÃO SÓCIAS. SOCIEDADE LIMITADA. ENCERRAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. PENHORA. VALORES EM CONTA. ORIGEM NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada não discorreu acerca da ausência de intimação da parte agravante para impugnar o cumprimento de sentença ou efetivar o pagamento voluntário do débito, tenho que a questão não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que impede a análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes. Recurso conhecido em parte. 2. No Distrato Social apresentado pelas executadas, ora agravantes, consta que foi atribuída às sócias a responsabilidade pelo "ativo e passivo porventura supervenientes" da empresa executada. 2.1. Assim, mesmo que somente a empresa executada tenha sido condenada no título executivo, as sócias responsabilizaram-se por suas dívidas ao encerrarem as atividades da empresa, não havendo erro na decisão que as incluiu no polo passivo. 2.2. Não há que se falar que as ex-sócias, agravantes, somente respondem pelos pagamentos de dívidas na proporção do crédito que receberam e que, sendo uma sociedade limitada, cujo capital social foi completamente integralizado, as sócias respondem no limite do capital. 3. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 3.1. No caso dos autos, a parte executada, ora agravante, não demonstrou a origem dos valores penhorados, não havendo que se falar em impenhorabilidade ou liberação dos valores. Precedentes. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1422532, 07056678520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Devidamente intimadas sobre possível não conhecimento do recurso, as embargante não se manifestaram conforme certidão de ID 36348373. É o relatório. D E C I D O O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou a sua utilização para correção de erro material. No presente caso, as embargantes não apontaram qualquer vício, limitando-se a discorrer sobre o limite da responsabilidade das ex-sócias e o artigo 1.110 do Código Civil, mas sem fazer qualquer relação entre o acórdão e quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil capaz de justificar a oposição do presente recurso. Como pode se observar as embargantes apenas demonstram mero descontentamento com o decisum, não apresentado qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, as embargantes nitidamente desejam a rediscussão do julgado. Nessa via, apenas questiona o decisum, o que não é possível na sede estreita dos aclaratórios. Assim, manifestamente inadmissível embargo de declaração que sequer aponta o vício a ser sanado, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não é possível a emenda do recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento. 3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322517, 07149388920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO aos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 15 de junho de 2022 14:30:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador